Tribunal: TJES
Processo: 5001764-53.2024.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-53.2024.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARLETI FORMIGONI GHISOLFI

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA LOTAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. ELIMINAÇÃO POR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Município de São Mateus, que a eliminou de processo seletivo interno regido pelo Edital nº 04/2023, ao fundamento de que curso de formação continuada apresentado estaria fora do prazo fixado no anexo do edital. Sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e assegurou a habilitação da impetrante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a eliminação de candidata em processo seletivo interno com base na apresentação de certificado de curso de formação continuada realizado fora do prazo estipulado no edital, quando o próprio instrumento convocatório apenas condiciona a pontuação ao atendimento do critério temporal, sem prever eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital, norma vinculante para a Administração, não prevê a eliminação do candidato por apresentação de curso fora do prazo, mas apenas a desconsideração da pontuação.

4. A eliminação extrapola os limites da regra editalícia e viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
5. Correta a sentença ao assegurar a permanência da impetrante no certame, com exclusão apenas da pontuação relativa ao curso intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em processo seletivo interno por apresentação de curso de formação continuada fora do prazo estipulado no edital é ilegal, quando o instrumento convocatório não prevê tal penalidade, mas apenas a desconsideração da pontuação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 64.195/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001764-53.2024.8.08.0047

PARTES: MARLETI FORMIGONI GHISOLFI e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARLETI FORMIGONI GHISOLFI
, que concedeu em parte a segurança para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do processo seletivo regido pelo edital de nº 04/2023, assegurando-lhe a sua habilitação, com pontuação na forma do edital, de modo que possa, observada a ordem de classificação obtida, escolher vaga no CMEI disponível.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais remanescentes.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Manifestação do
parquet
informando não haver justificativa para intervenção ministerial.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Município de São Mateus abriu processo seletivo interno de lotação provisória de pessoal do magistério público municipal, estatutário, cedido, municipalizado e permutado, regido pelo edital n.º 04/2023.

Narra a impetrante que é servidora pública municipal no cargo de Professora A - Regente de Classe e inscreveu-se no referido certame.

Contudo, sua inscrição foi indeferida, sob o argumento de que o certificado de formação continuada apresentado, referente ao ano de 2020, não teria validade, conforme Anexo II do Edital.

Em sede de recurso administrativo, a comissão manteve o indeferimento, consubstanciado no art. 9º, §3°, I do edital.

Infere-se dos autos que a decisão administrativa baseou-se na alegação de que o curso de formação continuada, apresentado pela impetrante ato da inscrição, estava fora do prazo previsto no edital.

Entretanto, a análise do art. 9º, §3º e do anexo II do edital leva à conclusão de que a desconsideração de determinado curso de formação continuada resultaria apenas na não atribuição da pontuação correspondente, e não na eliminação do candidato. Transcrevo:

Art. 9º. A classificação resultará na pontuação atribuída obedecendo a seguinte ordem:

(...)

§3º Aferição da formação do servidor, através da conversão em pontos do resultado da qualificação profissional, obtida por meio de apresentação de até 04 (quatro) títulos na área da educação. A pontuação atribuída a cada título obedecerá o disposto no anexo II deste Edital;

Destaque-se que o edital não prevê a eliminação por este motivo, mas tão somente pelo preenchimento incorreto da inscrição, consoante parágrafo único do art. 3º, que dispõe que:

Parágrafo Único:
o preenchimento incorreto da inscrição, pelo candidato, invalidará sua participação no processo.

Em assim sendo, o magistrado de origem reconheceu a inobservância pelo Município de São Mateus da regra editalícia, mantendo a impetrante no processo seletivo, sem atribuir pontuação ao certificado apresentado.

Ora, a administração pública está vinculada aos termos do edital e, nesse cenário, a interpretação e aplicação de suas regras devem pautar-se pela legalidade e proporcionalidade, evitando penalidades excessivas que não encontram respaldo nas regras do certame.

Nesse contexto, sem delongas,

CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)